Tribunal: TJDFT
Processo: 0737576-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737576-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S/A em face da r. decisão (ID 19230301, fls. 59/61) que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito movida por Geo Logica – Consultoria Ambiental Ltda, determinou a inversão do ônus da prova. Alega, em resumo, que a inversão do ônus probatório ocorreu exclusivamente com base na presunção de que seria a parte Autora hipossuficiente tecnicamente. Argumenta que a determinação contida na r. decisão agravada deve existir somente quando as alegações forem verossímeis e houver concreta dificuldade técnica para a produção da prova. Aduz não ser razoável que o ônus probatório recaia unicamente sobre a Agravante, "notadamente quando a pretensão da autora se baseia em uma espécie de ‘negativa geral’ das cobranças realizadas entre 2016 e 2019”. Afirma que a referência genérica a protocolos já encerrados há muito tempo constitui obstáculo para o resgate de informações. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O art. 373, § 1o, do CPC/15, possibilita ao julgador a inversão do ônus quando as peculiaridades da causa evidenciarem a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de uma das partes em produzir a prova. A norma não condiciona a decisão à presença da verossimilhança das alegações, como defende a Agravante. A situação delineada no processo de origem se enquadra na norma, pois todas as informações de ordem técnica, necessárias à demonstração da regularidade ou não das cobranças, estão em poder da empresa telefônica. Essa circunstância evidencia concretamente a hipossuficiência técnica da Autora, não tendo a r. decisão agravada se pautado em mera presunção, como alegado nas razões do recurso. E não há falar que os fundamentos aduzidos pela Agravada são genéricos, pois, além de a contratação dos serviços não ser negada pela Agravante, há, na inicial, tabela em que a Autora destaca os valores que considera indevidos (ID 19230294, fl. 6). Consta, ainda, planilha detalhada contendo esses elementos (ID 52098335 dos autos de origem), bem como faturas emitidas para cobrança dos serviços. Tais informações são suficientes para que a Agravante, à vista dos dados de que dispõe exclusivamente, possa produzir a prova determinada pelo d. Juízo a quo, sendo descabida a alegação de que o ônus probatório estaria sendo suportado unicamente por ela. A mera alegação de que a indicação de protocolos antigos dificultaria a defesa dela não se sustenta, na medida em que a Agravante poderá se eximir da apresentação de informações sobre todos eles caso demonstre não ter mais obrigação legal de guarda de tais dados. Desse modo, sendo os fundamentos do recurso incapazes de refutar os termos da r. decisão agravada, resta ausente a probabilidade do direito deduzido. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator